Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-57.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA. COTAS CANCELADAS AINDA NÃO CONTEMPLADAS. POSSIBILIDADE DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.795/2008. CESSÃO QUE INDEPENDE DA ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. CLÁUSULA PENAL CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.